Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000997-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (AGRAVADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECOMENDA A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Determinado no acordão a prévia liquidação para a apuração do dano material sofrido e demonstrado a impossibilidade de aferição do dano material mediante simples cálculo aritmético, é caso de acolher a pretensão recursal do executado e determinar o retorno dos autos a origem para a liquidação do julgado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1000997-46.2024.8.11.0000

Agravante:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Agravado:
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A.

Proc. origem n°
1008706-70.2017.8.11.0003

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
de decisão que, na Ação de Cumprimento de Sentença, movida por AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante e determinou o bloqueio judicial de R$686.783,13, em seu desfavor.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão que determinou o cumprimento de sentença e o bloqueio do valor de R$ 686.738,13, encontra-se equivocada, porque o título judicial foi executado sem a observância do prévio procedimento de liquidação de sentença.

A sentença condenatória (objeto da execução), julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao ressarcimento dos danos materiais causados a autora em razão da má prestação do serviço; ao pagamento de lucros cessantes; e, por fim, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Defende que, como o agravado, durante a instrução, não apresentou documentos que comprovassem o efetivo desembolso de valores, a apuração do montante devido a título de dano material ficou comprometida, de modo que enquanto não realizada a liquidação de valores é o título judicial inexequível.

Mediante a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, requereu a observância da prévia liquidação do julgado e garantiu a execução por meio da apresentação de apólice de seguro de garantia judicial no valor de R$ 744.198,14.

Pugna pelo provimento do recurso para afastar a incidência da multa dos artigos 513, §2o, II e 523, §1o do CPC, afastar o bloqueio de valores determinado e para reconhecer a iliquidez da obrigação objeto da execução, com a determinação da efetiva apuração do valor devido e o respeito ao procedimento da liquidação.

Liminar indeferida
(Id. 199537736).

Contrarrazões
(Id. 199015650): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
de decisão que, na Ação de Cumprimento de Sentença, movida por AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante e determinou o bloqueio judicial de R$686.783,13, em seu desfavor.

De início, há que se definir que não prospera a alegação da agravada de inadmissibilidade do recurso em decorrência da violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto, no caso, o recorrente indicou de forma clara os motivos pelos quais se insurge contra a decisão.

Desta feita,
rejeita-se a preliminar alegada.

No mérito,
o cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença para que o valor devido a título de ressarcimento de dano material seja apurado mediante o prévio procedimento de liquidação de sentença.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que a exequente agravada postula o recebimento do montante de R$ 572.460,11, correspondente a indenização por dano material e moral, custas processuais e honorários advocatícios.

Intimada a efetuar o pagamento do débito, a executada, ora agravante, apresentou seguro garantia no valor de R$744.198,14 (Id n. 125811839 – origem), bem como apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id. 127981430), para que a importância devida, nos termos definidos no título executado, seja objeto de prévia liquidação.

Em seguida, sobreveio a decisão ora impugnada, que rejeitou os pedidos do executado por considerar satisfatórios os documentos e cálculos apresentados pelo exequente e por considerar que o impugnante não apresentou planilha com o valor que entende correto, nestes termos:

“(...) No caso dos autos, na impugnação ofertada, a parte devedora se limitou a alegar a inexistência de liquidez, nulidade da execução por ausência da evolução da dívida e excesso no valor executado, sem individualizar qual seria o valor correto.

Ademais, não há que se falar em necessidade de nomeação de perito para apuração do débito, pois os cálculos podem ser facilmente conseguidos por meio de simples operação aritmética.

Assim, verifica-se que, tendo a impugnante deixado de apresentar com a impugnação a sua planilha sobre o valor devido, não pode ser acolhida sua impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se encontra excluída a condenação nos lucros cessantes.

(...)

Destarte, considerando que a planilha de cálculo apresentada pela parte exequente cumpre as disposições estabelecidas no julgado do Primeiro Grau, mantido no Juízo ad quem; considerando, ainda, que o valor a título de danos morais é líquido, certo e exigível; e, considerando, ainda, que danos materiais restaram comprovados documentalmente, com as atualizações por simples cálculos aritméticos e não restaram impugnados pela executada, determino o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo montante de R$ 572.460,11 (quinhentos e setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta reais e onze centavos), sobre o qual incidira as sanções previstas no artigo 523, § 1o, do CPC, totalizando a quantia de R$ 686.738,13 (seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e trinta e oito reais e treze centavos). (...)”.

No que toca ao título executivo judicial executado, a sua parte dispositiva, assim previu (Id. 199015655 - Pág. 19):

“(...)Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Condeno a requerida a ressarcir à autora os danos materiais sofridos em razão da má prestação dos serviços pela requerida,
cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença mediante a comprovação do efetivo desembolso.
Os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o desembolso (súmula 54 do STJ). Condeno, ainda, a demandada ao ressarcimento dos danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vintes mil reais), acrescido de correção monetária pela variação mensal do INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos tendo como termo inicial a data desta decisão. Condeno-a, também, a ré ao dos lucros cessantes a favor da demandante, cujo montante será apurado em liquidação de sentença por arbitramento. Condeno, finalmente, a demandada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observando o que estabelece o artigo 85, § 2o, do CPC.

Transitada em julgado, não havendo pedido de execução de sentença, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.(...)”.

Pois bem.

Do conjunto fático-probatório acima narrado, observa-se que, embora as comprovações do “efetivo desembolso”, tenham sido apresentados pela parte exequente no requerimento de cumprimento de sentença (Ids. 120957157 e seguintes) e que a apuração do quanto devido possa ser realizada por cálculos aritméticos, há que se destacar que a extensão dos documentos apresentados, notadamente as planilhas de cálculo e notas fiscais, nos termos do que recomenda o art. 524 §2o do CPC, revelam a necessidade de diligências para se comprovar a correspondência das notas apresentadas e os valores incluídos na planilha de cálculo. Ou seja, ainda que o cálculo seja meramente aritmético, a situação revela a necessidade de que a aferição do prejuízo material apontado seja devidamente certificada por aquele que detém conhecimento técnico adequado a resolução dos cálculos.

Desta feita, como a regularidade dos documentos apresentados e a correspondência dos valores incluídos e atualizados extrapola o âmbito de conhecimento deste julgador, é caso de acolher a pretensão do recorrente para que os valores referentes ao dano material sofrido pelo exequente sejam objeto de prévia liquidação, a ser satisfeita mediante a realização de perícia técnica nos documentos anexados aos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILÍQUIDA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1 -
Na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos
. 2- No caso de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva é facultado ao exequente optar pelo foro no qual será ajuizada a execução individual do direito reconhecido, não havendo vinculação ao Juízo que proferiu sentença 3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (TJ-MT - AGR: 10093097920228110000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILÍQUIDA - NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO - PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. - Constatando-se que há grande controvérsia entre as partes, bem como imprecisão do valor atual de mercado dos imóveis e do valor correto dos aluguéis, conclui-se que a sentença é ilíquida, sendo imprescindível a instauração da prévia fase processual de Liquidação de Sentença -
Nos termos do art. 509, I, do CPC/2015, há necessidade da instauração da fase de liquidação da sentença por arbitramento, quando se constata a iliquidez da condenação e "determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação".
(TJ-MG - AI: 10000212299093001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – MANUTENÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – CABÍVEL A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS POR QUALQUER DAS PARTES QUANDO NECESSÁRIO PARA A LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DA MULTA DO ARTIGO 523 DO CPC – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífica jurisprudência do Tribunal Superior no sentido de que à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.
Considerando a pertinência da liquidação por arbitramento, é perfeitamente cabível a apresentação de documentos por quaisquer das partes, conforme comando do art. 510 do CPC, quando imprescindíveis para a liquidação do débito
. Não estando ainda definitivamente liquidado o julgado, deve ser afastada a multa do art. 523 do CPC para a fase de cumprimento de sentença, dada a necessidade de prévia liquidação do crédito e regular intimação do devedor para pagar o valor liquidado. (TJ-MT 10108456220218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL QUE APUROU OS VALORES DEVIDOS AOS REQUERENTES. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE ORIGEM QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DETERMINADA NO CASO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA QUE SE IMPÕE. NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DECISÃO CASSADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13a C. Cível - 0045329-53.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - J. 07.02.2020) (TJ-PR - AI: 00453295320198160000 PR 0045329-53.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 07/02/2020, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — ACORDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA A APURAÇÃO DE EVENTUAL DEFASAGEM, PERCENTUAL E A EXISTÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — SIMPLES CÁLCULO — INVIABILIDADE — LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — EXIGÊNCIA DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO — ARTIGO 509, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — CUMPRIMENTO — INDISPENSABILIDADE.
Determinado no acordão a prévia liquidação para a apuração de “eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira”, é evidente que não pode se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige que se proceda à liquidação por arbitramento.
Recurso provido. (TJ-MT 10041188720218110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/05/2021)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILÍQUIDA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1
- Na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos
. 2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1008794-44.2022.8.11.0000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2023).

Por oportuno, quanto a ausência de apresentação de cálculo pelo executado na impugnação apresentada, não se verifica na hipótese, qualquer desconformidade com as disposições normativas previstas no art. 525, porquanto a impugnação apresentada e o respectivo recurso interposto, se limita a requerer a prévia liquidação do julgado, logo, não alegado excesso de execução, dispensada a apresentação dos cálculos supostamente corretos pelo executado.

Desta feita, na confluência da necessidade de se atribuir liquidez ao título executado e na necessidade de observância aos princípios da economia e celeridade processual, é caso de se adequar o procedimento na origem, para que passe a tramitar como liquidação de sentença.

Por conseguinte, é necessário, por ora, que seja determinada a suspensão da determinação do bloqueio de ativos financeiros em nome da devedora.

Até que se proceda à liquidação do julgado, não há que se falar em constrição de valores, especialmente porque, ao que consta, a execução está garantida pela apresentação de seguro-garantia.

Em virtude de ainda tratar-se de título judicial de natureza ilíquida, inviável a incidência da multa do artigo 523, §1o do CPC, razão pela qual, reforma-se a decisão de origem para afastar a multa imposta.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de bloqueio judicial de valores da conta do executado, afastar a incidência da multa do art. 523, §1o do CPC e determinar a realização, na origem, da liquidação do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024